Tribunal: STF
Processo: ARE 1014483
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.